Tribunal: STJ
Processo: 0801672-82.2020.8.20.5108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805085 - RN(2024/0454604-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS PESSOA
ADVOGADO
: THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PASEP. INCIDÊNCIA DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos materiais e morais
relativa a saques indevidos e desfalques em conta PASEP, com pedido de inversão
do ônus da prova e de juros desde o evento danoso. O valor da causa foi fixado em
R$ 54.928,66.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
condenação em custas e honorários de 10%, suspensa a exigibilidade pela
gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e majorou os honorários para
15%, observado o
§ 3o, do CPC.
art. 98,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem o Código de Defesa do
Consumidor e a inversão do ônus da prova em demanda sobre conta PASEP; (ii)
saber se os juros de mora incidem desde o evento danoso nos termos do
do
art. 398
Código Civil; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a viabilizar o
conhecimento do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54869527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: faf86a60-114b-4491-92e2-26217c1c34db

6. O acórdão recorrido está em consonância com o Tema n. 1.300 do STJ quanto
ao ônus da prova em ações sobre saques do PASEP, afastando a inversão do ônus
e a aplicação do CDC; incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão da conclusão de ausência de falha do serviço demanda reexame de
provas; incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. A pretensão de fixar juros pelo
do CC pressupõe ilícito e dano não
art. 398
reconhecidos, também vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. A existência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento
pela alínea por dissídio.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento
Tese de julgamento
do CDC e da inversão do ônus da prova em demandas sobre saques do PASEP,
conforme o Tema 1.300. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
acervo probatório sobre falha do serviço e sobre a fixação de juros pelo
do
art. 398
CC. 3. Os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impedem o conhecimento do
dissídio pela alínea c do
III, da CF”.
art. 105,
o, VIII; CPC, arts. 373, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 6
II, §§ 1o, 2o, 85, § 11; CC, arts. 398, 320; Lei Complementar n.
o; CF,
8/1970, art. 5
III.
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira
REsp n. 2.162.323/PE,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
10/9/2025;
REsp n. 2.182.887/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/9/2025;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.184.637/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Herman
9/4/2025;
REsp n. 1.895.936/TO,
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: faf86a60-114b-4491-92e2-26217c1c34db

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: faf86a60-114b-4491-92e2-26217c1c34db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805085 - RN(2024/0454604-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS PESSOA
ADVOGADO
: THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PASEP. INCIDÊNCIA DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por danos materiais e morais
relativa a saques indevidos e desfalques em conta PASEP, com pedido de inversão
do ônus da prova e de juros desde o evento danoso. O valor da causa foi fixado em
R$ 54.928,66.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
condenação em custas e honorários de 10%, suspensa a exigibilidade pela
gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e majorou os honorários para
15%, observado o
§ 3o, do CPC.
art. 98,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem o Código de Defesa do
Consumidor e a inversão do ônus da prova em demanda sobre conta PASEP; (ii)
saber se os juros de mora incidem desde o evento danoso nos termos do
do
art. 398
Código Civil; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a viabilizar o
conhecimento do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54504103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:36
Código de Controle do Documento: a94f0eaa-279b-4035-a6a6-1bc5a6a19b9c

6. O acórdão recorrido está em consonância com o Tema n. 1.300 do STJ quanto
ao ônus da prova em ações sobre saques do PASEP, afastando a inversão do ônus
e a aplicação do CDC; incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão da conclusão de ausência de falha do serviço demanda reexame de
provas; incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. A pretensão de fixar juros pelo
do CC pressupõe ilícito e dano não
art. 398
reconhecidos, também vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. A existência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento
pela alínea por dissídio.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento
Tese de julgamento
do CDC e da inversão do ônus da prova em demandas sobre saques do PASEP,
conforme o Tema 1.300. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
acervo probatório sobre falha do serviço e sobre a fixação de juros pelo
do
art. 398
CC. 3. Os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impedem o conhecimento do
dissídio pela alínea c do
III, da CF”.
art. 105,
o, VIII; CPC, arts. 373, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, art. 6
II, §§ 1o, 2o, 85, § 11; CC, arts. 398, 320; Lei Complementar n.
o; CF,
8/1970, art. 5
III.
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira
REsp n. 2.162.323/PE,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
10/9/2025;
REsp n. 2.182.887/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/9/2025;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.184.637/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Herman
9/4/2025;
REsp n. 1.895.936/TO,
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO DE
ASSIS PESSOA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos óbices da
Súmula n. 283 do STF, quanto ao fundamento autônomo de não incidência do
CDC e da inversão do ônus da prova (violação do
o, VIII, da
art. 6
, e da Súmula n. 7 do STJ, quanto à necessidade de reexame da
Lei n. 8.078/1990)
conclusão de ausência de prova da falha do serviço (violação do
I, do
art. 373,
Código de Processo Civil).
Documento eletrônico VDA54504103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:36
Código de Controle do Documento: a94f0eaa-279b-4035-a6a6-1bc5a6a19b9c

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.057-1.087.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte em apelação cível nos autos de ação ordinária de indenização por danos
materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.006):

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PASEP.
ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA PASEP (SAQUES INDEVIDOS OU
DESFALQUES). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, VIII, da
porque o Tribunal de origem afastou a
Lei n. 8.078/1990,
aplicação do CDC e negou a inversão do ônus da prova em demanda que versou
sobre fato do serviço bancário ligado à conta PASEP, o que teria vulnerado a
facilitação da defesa do consumidor;
b) 398 do Código Civil, já que requereu a fixação de juros de mora
desde o evento danoso na recomposição de valores da conta PASEP que teria
sofrido desfalques.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não incide o CDC e
que não cabe inversão do ônus da prova em controvérsia sobre saques e desfalques
em conta PASEP, divergiu do entendimento que impõe a exibição documental e
Documento eletrônico VDA54504103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:36
Código de Controle do Documento: a94f0eaa-279b-4035-a6a6-1bc5a6a19b9c

admite a inversão em hipóteses de fato do serviço (AgRg-AI
; TJ-
1.094.861/STJ
AP, RI 0045157-42.2017.8.03.0001; TJDF, Acórdão 1208895).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
o, VIII, da
e se inverta o ônus da prova, determinando-se a
art. 6
Lei n. 8.078/1990
exibição integral dos documentos da conta PASEP; requer ainda o provimento do
recurso para que se fixem os juros de mora nos termos do
do Código Civil
art. 398
e da Súmula n. 54 do STJ, e para que se condene o recorrido em honorários
advocatícios de 20%.
Contrarrazões às fls. 1.021-1.042.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de reparação por danos materiais e
compensação por danos morais, em que a parte autora pleiteou a condenação do
BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de R$ 44.928,66 a título de danos
materiais, a inversão do ônus da prova e a condenação em danos morais de R$
10.000,00. O valor da causa foi fixado em R$ 54.928,66.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da
gratuidade. Em embargos de declaração, a sentença foi mantida, rejeitando-se a
alegação de omissão.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação
e majorando os honorários para 15%, observado o
§ 3o, do Código de
art. 98,
Processo Civil.
I -
o, VIII, do CDC
Art. 6
Documento eletrônico VDA54504103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:36
Código de Controle do Documento: a94f0eaa-279b-4035-a6a6-1bc5a6a19b9c

No recurso especial, a parte recorrente alega que devem incidir as regras
do CDC às instituições financeiras e ser invertido o ônus da prova, além de aplicar-
se a boa-fé objetiva para exigir do banco a demonstração da regularidade dos
lançamentos.
O acórdão recorrido concluiu pela não incidência do CDC, por se tratar
de relação não consumerista, atribuiu ao autor o ônus da prova do fato constitutivo
e assentou a ausência de prova de má gestão ou desfalques, mantendo a
improcedência.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 1.007-1.008):

Com efeito, o caso em deslinde deixa claro que a relação firmada entre as
partes não é de consumo, sendo o banco apelado mero depositário de valores
vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força da expressa
determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas,
sobretudo a relativa à inversão da prova. Dessarte, cabe a parte autora provar o fato
constitutivo do direito quanto aos eventual má
e(eventuais
gestão/administração
saques e desfalques indevidos) pelo Banco do Brasil nos valores depositados pela
União em sua conta PASEP, nos termos do
I, do CPC. Noutras palavras, o
art. 373,
autor detinha o dever de apontar concretamente quais preceitos não foram
observados pelo Banco apelado, comprovando OS supostos desfalques, todavia, não
o fez, tendo se restringido a tecer considerações gerais sobre um suposto
descompasso entre o valor percebido e a quantia considerada como devida. Sendo
assim, não comprovada a existência de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do
Brasil na administração da conta PASEP da parte autora a ensejar a reparação
buscada, mantenho o impugnado.

Ao assim decidir, trouxe aresto consonante ao entendimento do STJ
sobre o tema, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
n. 1.300).
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Tema 1.300.
Recurso especial representativo de controvérsia. Contas individualizadas do
PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54504103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:36
Código de Controle do Documento: a94f0eaa-279b-4035-a6a6-1bc5a6a19b9c

1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e
2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da
irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.
II. Questão em discussão
2. Saber a qual das partes (
ou
) compete o ônus de
autor/participante
réu/BB
provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP
correspondem a pagamentos ao participante.
III. Razões de decidir
3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas:
crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em
caixa das agências do BB.
4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo
Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art.
320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art.
373, II, do CPC).
5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-
FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O
participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é
feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do
recibo dado ao empregador.
Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de
seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na
forma do
o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do
art. 6
§ 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo
art. 373,
possua menos acesso aos dados e informações probatórias.
IV. Dispositivo e tese
6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta
individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de
seu direito, na forma do
I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII,
art. 373,
do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do
BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do
II, do CPC.
art. 373,
7. Caso concreto: dado provimento ao recurso especial, para julgar
improcedente o pedido.
Dispositivos relevantes citados:
o, VIII, do CDC;
I, II e §§ 1o e
art. 6
art. 373,
2o, do CPC;
do CC; e
o da Lei Complementar n.
art. 320
art. 5
8/1970.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 545, REsp 1.205.277, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012;
Tema 1.150 , REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em

13/9/2023. (
relatora
REsp n. 2.162.323/PE,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025,
DJEN de
)
18/9/2025.
Documento eletrônico VDA54504103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:36
Código de Controle do Documento: a94f0eaa-279b-4035-a6a6-1bc5a6a19b9c

Sem prejuízo, importa aduzir que o Tribunal de origem decidiu a
controvérsia com base na análise do acervo probatório e na conclusão de que não
há demonstração de falha na prestação do serviço. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do CC
Art. 398
O recorrente afirma que são devidos juros de mora desde o evento
danoso sobre os valores supostamente subtraídos da conta PASEP. O acórdão
recorrido, mantendo a sentença, concluiu inexistirem danos materiais, por ausência
de prova de ato ilícito do banco e por não haver demonstração de desfalques ou
saques indevidos (fls. 1.007-1.009).
A pretensão recursal pressupõe reconhecimento de ilícito e de dano, o
que foi afastado pelo Tribunal a quo com base em fatos e provas.
A revisão dessa premissa exigiria reexame do conjunto probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA
AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.150/STJ.
TERMO INICIAL.
CIÊNCIA DO DESFALQUE. SÚMULA N.
IMPOSSIBILIDADE DE
7/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais, tendo por fundamento a existência de valores
supostamente devidos em razão da má gestão de sua conta PASEP. Na sentença, o
pedido foi julgado improcedente reconhecendo a prescrição da pretensão da
agravante. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO,
vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento:
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo
passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto
à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de
Documento eletrônico VDA54504103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:36
Código de Controle do Documento: a94f0eaa-279b-4035-a6a6-1bc5a6a19b9c

aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido
programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal previsto pelo
do Código Civil; e iii) o termo inicial
art. 205
para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente,
toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
Nesse sentido: (
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.895.936/TO,
Seção, julgado em
DJe de
)
13/9/2023,
21/9/2023.
III - Para rever as conclusões do acórdão ora recorrido, seria imprescindível o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n.
Nesse sentido: (AgInt no
7/STJ.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.184.637/DF,
em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.182.887/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
)
15/9/2025.

III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio, citando julgados do STJ (AgRg-AI 1.094.861),
do TJDF (Acórdão 1208895) e do TJ-AP (RI 00451574220178030001), para
sustentar a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva por saques
indevidos.
A imposição do óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54504103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 09:49:36
Código de Controle do Documento: a94f0eaa-279b-4035-a6a6-1bc5a6a19b9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.805.085 / RN
Número Registro: 2024/0454604-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016728220208205108 8016728220208205108
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS PESSOA
ADVOGADO : THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA DE VASCONCELOS -
RN010451
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN005553
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: 87499a1b-b4f9-4e76-b2cf-9ef531cea153

Documento eletrônico VDA54846252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:24
Código de Controle do Documento: 87499a1b-b4f9-4e76-b2cf-9ef531cea153